Tribunal: CARF
Processo: 15771.723118/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.723118/2014-60
ACÓRDÃO
3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 23/01/2013, 01/08/2013, 13/08/2013
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 01.
Havendo concomitância entre os processos administrativo e judicial,
conforme Súmula CARF no 01, há renúncia ao PAF.
Processo Administrativo Fiscal, se o contribuinte avia contra a Fazenda
Nacional ação judicial, não importando se antes ou depois do inicial
processual administrativo, importa em renúncia as instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
IMPERIOSIDADE DA NORMA SUMULADA.
Em caso de ocorrência de matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa
aplicação do Artigo 62 do RICARF.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723118/2014-60
2
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, o adoto como meu, até o seu
julgamento, onde com objetividade nos informa:
Trata o presente processo de autos de infração formalizados para exigência do
Imposto de Importação – II e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
valor de R$ 172.638,10. Os Autos de Infração e seus respectivos enquadramentos
legais encontram-se às folhas: 02 a 06 (II), 10 a 14 (IPI).
Consta da Descrição dos Fatos dos Autos de Infração que:
A empresa DEVIR LIVRARIA LTDA. ajuizou Ação Ordinária n° 0027114-
10.2009.4.03.6100/SP (antiga numeração 2009.61.00.027114-0/SP) perante
a 19a Vara Cível Federal de São Paulo, tendo o Juízo originário assim se
manifestado em seus autos:
"Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 269, inciso I do Código Processo Civil, para reconhecer
a imunidade tributária do 'cards' YU-GI-OH prevista no artigo 150, inciso VI,
alínea "d" da Constituição da República..."
Em sede de apelação / reexame, o TRF 3a Região decidiu no mesmo
sentido, nos seguintes termos:
"Observa-se, no caso em tela, que os cards YU-GI-OH, importados pela ora
apelada (fls. 74/83), complementam o livro Estampas Ilustradas YU-GI-OH,
apresentando personagens e outros elementos retirados de histórias de
ficção infanto-juvenil por eles veiculadas (No Egito antigo havia uma força
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723118/2014-60
3
tão poderosa, que teve de ser trancada por um milênio. Agora um garoto
libertou o poder! É hora do duelo! - fls. 84/85), razão pela qual não fogem à
categoria de livro... Apelação e remessa oficial a que se nega provimento."
A ação foi ajuizada anteriormente ao registro das Declarações de
Importação abaixo mencionadas:
- 13/0152788-4, de 23/01/2013
- 13/1488844-9, de 01/08/2013
- 13/1577667-9, de 13/08/2013, e em todas foi vinculado o número da ação
judicial no campo próprio.
A empresa autuada, por meio do registro das Declarações de Importação
supracitadas, submeteu a despacho "Impressos Ilustrados YU-GI-OH" sob o
código NCM 4901.99.00 - "Outros livros, brochuras e impressos
semelhantes, mesmo em folhas soltas", imunes de impostos, nos termos da
alínea "d" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
A classificação que entende a fiscalização ser a correta é a 9504.40.00,
"Cartas de jogar", com as seguintes alíquotas de tributação:
Imposto de Importação - 20%
IPI = 10%
PIS = 1,65%
COFINS = 7,6%.
Neste sentido já se pronunciou a SRF inúmeras vezes, como,
exemplificadamente,
através
da
Solução
de
Divergência
COANA/SUARI/RFB/MF n° 5, de 25/06/2009.
Em consequência, objetivando prevenir a decadência, foi lavrado auto de
infração para exigência dos mencionados tributos, cujo crédito tributário
teve a exigibilidade suspensa em face das ações judiciais impetradas.
Em 03/07/2014, a interessada apresentou impugnação (fls. 112 a 118)
alegando, em síntese, que o Auto de Infração é nulo por força das seguintes
ações judiciais:
- ação declaratória, processo no 0027114-10.2009.403.6100 que tramitou
perante a 19a Vara Federal de São Paulo, na qual se discutiu a imunidade de
impostos na importação dessas mercadorias, restando o referido processo
contar com sentença confirmada pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
3a Região a qual confirmou a imunidade aos Cards YU-GI-OH;
- ação declaratória, processo no 0020039-75.2013.4.03.6100, para obter o
reconhecimento da correção da classificação das mercadorias na NCM
4901.99.00, posto que assim foram declarados por sentença transitado em
julgado para ser aplicada a incidência de alíquota zero sobre o recolhimento
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723118/2014-60
4
das contribuições sobre produtos equiparados ou complemento de livros, a
qual fora julgada procedente.
Diante da situação fática a 2a Turma da DRJ08 exarou, no dia 23 de setembro de
2021, Acórdão sob no 108-020.922 não conhecendo da impugnação, em razão da concomitância.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
mencionado Acórdão, na data 13/10/2021 15:00h, pela abertura dos arquivos digitais
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte
(Portal e-CAC), através da opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os
quais já se encontravam disponibilizados desde 05/10/2021 na Caixa Postal.
Em 03 de novembro de 2021 aviou o presente remédio recursivo, alegando:
i)
Trânsito em julgado da decisão judicial que declarou a imunidade dos CARFS
YU-GI-OH;
ii)
Da alíquota zero de PIS e COFINS;
iii)
Concluiu o pedido requerendo julgamento de procedência das suas razões
recursais.
Eis, em síntese apertada o relato dos fatos.
Chegou ao CARF e, por meio de sorteio eletrônico foi-me distribuído.
Passo ao julgamento.

VOTO

Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não
tomo conhecimento.
Explico.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723118/2014-60
5
O Auto de Infração objetivando lançar, com exigibilidade suspensa, (i) Imposto de
Importação e (ii) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), somente para prevenção de
decadência.
O Fiscal da RFB nos informa que a razão do AI é por discordar da nomenclatura data
aos produtos importados, uma vez que foi utilizado a NCM 4901.99.00, ao passo que o correto
seria 9504.40.00. Por isso, diante do desencontro, foram lançados no AI os tributos de II e IPI, e os
créditos tributários decorrentes da reclassificação fiscal.
A matéria do presente PAF é a mesma que foi aviada no judiciário, onde lá se tratou
de objurgar e (i) reconhecer como correta a classificação fiscal das mercadorias submetidas a
despacho aduaneiro de importação através da Declaração de Importação (DI) no 13/0072401-5,
Subitem da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente adotada pela
Importadora; (ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do inciso VI do art. 150
da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii) permitir o desembaraço aduaneiro das
mercadorias de interesse mediante prévio depósito do crédito tributário exigível no
procedimento.
Ora, como consta nos autos e já reconhecido o trânsito em julgado da ação judicial,
onde a premissa maior lá tratada é que a classificação das mercadorias no NCM 4901.99.00 está
correta, implica que não poderá ser validado o AI em tela, cujo qual foi lançado para prevenção de
decadência, considerando que a nomenclatura acima estava equivocada.
Mas, aos olhos desse Julgador, carece de competência o Colegiado para se
pronunciar diante da renúncia expressa da Recorrente a essa seara, conforme sumulado. Confira:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, havendo uma matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa aplicação do
Artigo 62 do RICARF, sendo que no caso há de se reconhecer a renúncia ao administrativo.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Dessa forma, não conheço o presente remédio recursivo.
Conclusão
Diante do exposto, como há renúncia expressa ao processo administrativo fiscal
diante da judicialização da causa, não conheço do presente remédio recursivo.
É como voto.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.017 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.723118/2014-60
6
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 238
DF CARF MF
Original